Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703062-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: DAYANE DANIELLE DINIZ DOS SANTOS SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0712338-63.2023.8.07.0009, ajuizado pelo agravante em desfavor de DAYANE DANIELLE DINIZ DOS SANTOS, determinou que se comprovasse a fonte do endereço apresentado para diligência. Na decisão de ID 55826474, deferi o efeito suspensivo ativo para determinar que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo agravante nos autos de origem, sem a necessidade de comprovar a fonte que indicou o endereço. Na petição juntada no ID 55986374, o agravante requer a desistência do recurso em face do acordo celebrado entre as partes extrajudicialmente. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ademais, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora